Tribunal: TJES
Processo: 5001111-82.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001111-82.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LOCATELLI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001111-82.2021.8.08.0006

APTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A
PD
A
:
LOCATELLI HOTEIS E TURISMO LTDA EPP

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PANDEMIA DA COVID-19. INADIMPLEMENTO NÃO VOLUNTÁRIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. VEDAÇÃO TEMPORÁRIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INTERESSE RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA. CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por empresa do ramo hoteleiro, confirmando tutela de urgência para determinar que a requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica das unidades consumidoras da autora pelo prazo de 90 dias, em razão dos impactos econômicos decorrentes da pandemia da COVID-19, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quando a sentença apenas confirma tutela de urgência de caráter satisfativo cujos efeitos se exauriram no tempo; e (ii) estabelecer se é legítima, à luz da pandemia da COVID-19, a vedação temporária de suspensão do fornecimento de energia elétrica a empresa não enquadrada formalmente nas hipóteses previstas nas resoluções da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento de tutela provisória, ainda que de caráter satisfativo, possui natureza precária e demanda confirmação por sentença, não implicando perda superveniente do interesse recursal.

A pandemia da COVID-19 configura acontecimento extraordinário e imprevisível, apto a justificar a aplicação da teoria da imprevisão, afastando a caracterização de mera inadimplência voluntária.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica em atividade hoteleira, severamente impactada pelas restrições sanitárias e pela queda abrupta de faturamento, gera risco concreto à continuidade da empresa e à manutenção de empregos.

O princípio da preservação da empresa e sua função social autorizam a mitigação pontual da rigidez das normas regulatórias, diante de situação excepcional devidamente comprovada nos autos.

As resoluções da ANEEL editadas durante a pandemia evidenciam o reconhecimento institucional da excepcionalidade do período, legitimando interpretação sistemática e ponderada no caso concreto.

A atuação do Poder Judiciário limita-se ao controle de legalidade e proporcionalidade dos atos administrativos, sem violação à separação de poderes ou à autonomia da agência reguladora.

A vedação temporária do corte não importa em perdão da dívida, permanecendo hígida a possibilidade de cobrança pelos meios ordinários.

Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo adequados diante da relevância da matéria e da atuação processual desenvolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confirmação judicial de tutela de urgência satisfativa afasta a alegação de perda de interesse recursal, ainda que seus efeitos tenham se exaurido no tempo.

A pandemia da COVID-19 caracteriza evento extraordinário e imprevisível que autoriza, de forma excepcional e temporária, a mitigação da suspensão do fornecimento de energia elétrica para preservação da atividade empresarial.

O princípio da preservação da empresa e sua função social legitimam a ponderação das normas regulatórias em situações de crise sistêmica comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 478; CPC, art. 85, § 2º; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 172; Resoluções Normativas ANEEL nº 878/2020, nº 891/2020, nº 928/2021 e nº 1.000/2021, art. 356.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.670.267/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.686.976/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023; STJ, REsp nº 1.381.222/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.03.2019; TJSP, AI nº 2090533-73.2020.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 21.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001111-82.2021.8.08.0006

APTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A
PD
A
:
LOCATELLI HOTEIS E TURISMO LTDA EPP

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A apelada argumenta que o recurso é inútil e inadequado, pois a sentença apenas confirmou uma tutela antecipada cujos efeitos já se exauriram no tempo. Alega que, como o objeto da ação era a não suspensão do serviço
durante
a pandemia, uma reforma agora não teria resultado prático, visto que a proibição de corte não se estende aos tempos atuais.

C
ontudo, sem razão,
porquanto, ainda que as tutelas de urgência requerida na peça vestibular objetive a satisfação integral do direito angariado pela parte autora, é necessária a sua confirmação por intermédio de sentença para que sejam assegurados os seus efeitos no ordenamento jurídico.

A prop
ósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. IMPORTAÇÃO DE LEITE. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ACIDENTE NUCLEAR DE USINA EM CHERNOBIL. PRODUTORES DE PAÍSES EUROPEUS. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. CERTEZA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE SUJEIÇÕES CONDICIONAIS
. 1. O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade. Precedentes.
[...].(REsp n. 1.670.267/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 19/5/2022.).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER SATISFATIVO. PEDIDO PRINCIPAL NÃO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
2. O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.686.976/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

D
estarte,
rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, t
rata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em face da r. sentença que julgou procedente o pleito autoral na ação de obrigação de fazer ajuizada por
LOCATELLI HOTEIS E TURISMO LTDA EPP
, confirmando a liminar deferida, para determinar que a requerida se abstenha de suspender os serviços de energia da requerente –
instalações de números 456952, 456949 e 456950
-
pelo prazo de 90 (noventa) dias. A sentença também condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Nas suas razões, em apertada síntese, alega a apelante que a apelada, por se tratar de estabelecimento comercial (ramo hoteleiro), não está enquadrada na subclasse residencial baixa renda, motivo pelo qual não faz jus ao benefício de vedação de corte previsto nas Resoluções ANEEL 891/2020 e 928/2021. Sustenta que a vedação de suspensão do fornecimento, após a revogação parcial da Resolução 878/2020, manteve-se apenas para os consumidores enquadrados na subclasse baixa renda.

Aduz, ainda, que o Poder Judiciário não deve interferir na discricionariedade e nas regras estabelecidas pela ANEEL, citando precedentes do STF e STJ que prestigiam a atuação da Agência Reguladora.

Argumenta que a própria ANEEL esclareceu que a religação de unidades consumidoras suspensas antes da Resolução 878/2020 deve ser precedida da quitação do débito.

Por fim, afirma que o débito é incontroverso e o corte por inadimplência é ato lícito, sendo medida sancionatória prevista no art. 356 da Resolução Normativa 1.000/2021
da
ANEEL.

Verifica-se dos autos que a
Apelada
ajuizou a demanda em face da
Apelante
sustentando
que os seus lucros foram reduzidos

em razão da pandemia causada pela COVID-19 e o fechamento das lojas
determinado pelos

D
ecretos estaduais, o que gerou o inadimplemento das contas de energia elétrica, posto que priorizou o pagamento de pessoal.

Diante disso, a
duziu que a aplicação da Resolução 928/2021 da ANEEL deve
ria
ser
extensiva às pequenas e
microempresas
que estejam com limitações de atuação e, portanto, tenham dificuldades para arcar com suas contas de energia.

Na sentença de procedência
o magistrado
a quo
alicerçou seu convencimento na teoria da imprevisão e no princípio da preservação da empresa.

Adianto que deve ser mantida a sentença.

Não se descura que, c
om relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora
voluntária
do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o
seu
corte administrativo do serviço,
desde que haja aviso prévio da suspensão
.

A
propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. [...].
2. Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão.
[...].
(REsp 1381222/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/08/2019)

A despeito do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania,
entendo
que
é evidente o impacto econômico direto na atividade exercida pela apelada em decorrência da pandemia do Covid-19, porquanto os meios para o enfrentamento da emergência de saúde pública, a toda evidência, causaram a queda de faturamento das empresas do ramo hoteleiro, sendo que eventual interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora acarretaria irreversíveis prejuízos às suas atividades e manutenção de empregos de seus funcionários.

Nesse sentido, é possível, temporariamente, a suspensão das obrigações assumidas por motivo de caso fortuito ou força maior, pois não se trata de mera dificuldade financeira da apelada, mas sim grave abalo das atividades hoteleiras em geral em razão da pandemia de coronavírus (COVID-19).

Assim, de se aplicar a
T
eoria da
I
mprevisão, a teor do art.478, do Código Civil, porquanto a situação pandêmica configur
ou
acontecimento extraordinário e imprevisível.

Ademais, não se pode olvidar que, para combater os nefastos efeitos da pandemia do Covid-19 coronavírus no país, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou um conjunto de medidas excepcionais para fins de preservação da prestação do serviço público de energia elétrica, culminando, por último, com a Resolução nº 921/2021, cujo art.2º, assim dispõe:

Art. 2º Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento, de que trata o art. 172 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, de unidades consumidoras:

I - das subclasses residenciais baixa renda;

II - onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, incluindo unidades hospitalares, institutos médico-legais, centros de hemodiálise e de armazenamento de sangue, centros de produção, armazenamento e distribuição de vacinas e soros antídotos;

III - para as quais a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor; e

IV - que estejam em locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre outras.

De se observar, que a despeito da não inclusão da atividade hoteleira no dispositivo adrede, não de pode olvidar que a relevância social e econômica de se permitir a continuidade do fornecimento de energia à Apelada, empresa de pequeno porte, denotando a compulsória exegese e ponderação do caso com o princípio da preservação da empresa, de notória função social, na medida em que a continuidade da operação pelo prazo determinado pelo magistrado primevo fomenta a economia, com a manutenção dos empregados da agravada, o recolhimento de tributos, bem como a prestação dos serviços.

De registrar, ainda, que o
s

Decreto
s

Estaduais que regularam as
medidas qualificadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19),
quando não impediram o funcionamento
,
limit
aram
a ocupação dos hotéis a 30% de sua capacidade de quartos,
presumindo-se, destarte, a
queda de receita das empresas do setor, sem contar que o turismo de lazer no país nos anos de 2020 e 2021 praticamente inexistiu, ao passo que o corporativo sofreu significante redução, tendo em vista o desenvolvimento do trabalho remoto nas empresas.

I
mpõe-se reconhecer que a situação fática delineada nos autos desborda da mera inadimplência voluntária. Trata-se de impossibilidade momentânea de cumprimento da obrigação pecuniária por fator externo, imprevisível e inevitável, o que atrai a necessidade de temperamento da rigidez das normas regulatórias.

Não obstante o argumento da apelante quanto à taxatividade das resoluções da ANEEL, cumpre salientar que a função jurisdicional deve velar pela justiça do caso concreto, impedindo que a aplicação mecânica da norma regulamentar resulte na extinção de uma atividade econômica viável e essencial à localidade.

Assim,
a
sentença recorrida agiu com acerto ao ponderar que, embora a apelada não se enquadrasse formalmente no artigo 2º da Resolução Normativa ANEEL nº 928/2021 (destinada a consumidores de baixa renda), a própria edição de tais normativas demonstra o reconhecimento, pela agência reguladora, da excepcionalidade do momento e da necessidade de resguardar a continuidade dos serviços essenciais.

A propósito, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência – Indeferimento - Pretensão ao pagamento do valor correspondente ao consumo de MWh efetivamente utilizado - Possibilidade -
Ações governamentais de combate à pandemia de COVID19 que acarretaram na paralisação das atividades e na redução significativa do faturamento mensal da empresa - Plausibilidade do direito e risco de dano, devendo ser sopesados os interesses, prevalecendo o direito à preservação da empresa
- Medida que poderá ser revertida, caso o mérito seja desfavorável à agravante - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2090533-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2020; Data de Registro: 21/05/2020)

D
emonstra
ndo a
apelada
que efetivamente os
seus
problemas financeiros ocorreram em razão da pandemia causada pela COVID-19, desde Março/2020,
consoante o r
elatório de reservas de 01.06.2019
à
31.05.2021
e Extratos bancários de janeiro a maio/2021
(id
's
n°
12348700
,
12348701 e
12348705 7
704736
)
,
entendo que acertada a
sentença
recorrida em impedir a suspensão/interrupção do fornecimento de energia à
Apelada
, sendo medida, que inclusive, poderá facilitar o adimplemento das faturas de energia consumidas no período.

N
ão se sustentam, ainda,
as alegações de violação à separação de poderes e à autonomia da ANEEL, porquanto o Judiciário não criou regra regulatória, mas exerceu o controle de legalidade e proporcionalidade dos atos administrativos em face de princípios maiores, como a dignidade da pessoa humana
e
a função social da empresa.

Dessarte
, a manutenção da decisão inibitória, limitada temporalmente ao período de 90 dias, não acarreta o perdão da dívida — a qual poderá ser cobrada pelos meios legítimos, como bem ressalvou a sentença — mas apenas impede o exercício da autotutela pela concessionária em momento de flagrante vulnerabilidade da consumidora.

Por fi
m
, no que tange aos honorários sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, verifico que o magistrado observou o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o zelo profissional e a relevância da matéria, não havendo motivos para sua redução, especialmente diante do valor módico atribuído à causa (R$ 8.579,82),
bem como a prévia interposição de dois (02) recursos de agravo de instrumento nesta instância revisora (
500
4941-74.2021.8.08.0000
e
500
4139-76.2021.8.08.0000
).

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso,
para manter na íntegra a r.sentença objurgada.

Inaplicável ao caso
o art.85, §11, do Código de Processo Civil,
posto que na sentença arbitrados os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.